Tribunal: TJDFT
Processo: 0740949-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0740949-82.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: MARCOS AUGUSTO DE CAMPOS DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco J. Safra S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, na ação de conhecimento ajuizada por Marcos Augusto de Campos, homologou a proposta de R$ 4.250,00 (quatro mil duzentos e cinquenta reais) para os honorários periciais e determinou que o réu/agravante deposite a quantia referente ao adiantamento da remuneração do trabalho pericial, no prazo de 5 (cinco) dias, “sob pena de preclusão e indeferimento de perícia técnica, arcando com o ônus da não produção da prova, o que poderá influenciar o livre convencimento motivado do magistrado e, consequentemente, interferir no resultado final do processo” (ID 248441566 do processo n. 0704743-09.2025.8.07.0020). Nas razões recursais (ID 76464684), o réu/agravante sustenta que o valor dos honorários periciais é desproporcional, por se tratar de ação de revisão contratual sem complexidade. Argumenta que o valor dos honorários deve levar em conta o trabalho a ser realizado para elaboração da perícia, independentemente do valor da causa e/ou poder econômico das partes. Defende que a remuneração do perito deve ser reduzida para R$ 2.000,00 (dois mil reais). Discorre sobre a responsabilidade pelo pagamento dos honorários. Aduz ter juntados aos autos documento contábil a fim de subsidiar o julgamento da causa. Entende que, se o autor/agravado discorda da prova documental produzida, caberia a ele provar o fato constitutivo do direito e, consequentemente, arcar com os ônus da perícia judicial. Destaca que a produção da prova pericial foi requerida apenas pelo autor/agravado. Afirma que a matéria discutida nos autos é exclusivamente de direito e, caso o pedido formulado na inicial seja julgado procedente, a perícia poderá ser realizada na fase de liquidação. Requer atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido para (i) reduzir o valor dos honorários periciais para R$ 2.000,00 (dois mil reais) e (ii) atribuir ao autor/agravado o ônus financeiro da prova pericial a ser produzida. Preparo recolhido (IDs 76564201 - 76566792). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Nos termos do art. 995, parágrafo único, do diploma processual civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada probabilidade de provimento do recurso. Com base nesses requisitos, passa-se a examinar o pedido liminar apresentado na peça recursal. Cuida-se, na origem, de ação revisional de contrato bancário. A decisão de ID 239550930 (processo n. 0704743-09.2025.8.07.0020) estabeleceu inversão do ônus da prova, com base no art. 6o, VIII, do CDC, e nomeou especialista para produção de prova pericial contábil. A perita nomeada apresentou proposta de honorários com valor de R$ 6.375,00 (seis mil trezentos e setenta e cinco reais). Para justificar a proposta, a profissional mencionou o número de horas a serem trabalhadas (ID 240711069). O réu/agravante, por sua vez, apresentou impugnação (ID 243242101). Em resposta, a perita indicou novo valor para a remuneração do trabalho pericial, qual seja, R$ 4.250,00 (quatro mil duzentos e cinquenta reais) (ID 245834161). Em seguida, a instituição financeira reiterou sua impugnação (ID 247368753). Como exposto no relatório, a decisão objeto deste agravo de instrumento homologou o valor indicado na nova proposta de honorários e determinou que o réu/agravante deposite a quantia referente ao adiantamento da remuneração do trabalho pericial. Em uma primeira análise, não há indícios de desproporcionalidade no valor estabelecido na proposta homologada. Embora seja necessário aprofundado exame da matéria de fundo do recurso, observa-se, neste momento, que o valor proposto pela perita é compatível com o local da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e o tempo estimado do trabalho, requisitos listados no art. 10 da Lei n. 9.289/1996. Em relação à responsabilidade pelo pagamento dos honorários, destaca-se o disposto no art 95, caput, do CPC: “Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”. Conforme a jurisprudência do STJ, a inversão do ônus da prova não implica responsabilização da parte ré pelas custas da perícia pleiteada pelo consumidor, significando apenas que não mais cabe a este a produção da prova. Caso a parte ré escolha não antecipar o pagamento dos honorários periciais, presumir-se-ão verdadeiras as alegações do autor. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CUSTEIO DE PROVA PERICIAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que, em relação de consumo, determinou que a recorrente arcasse com o custeio da prova pericial, em razão da inversão do ônus da prova em favor do consumidor. 2. O acórdão recorrido fundamentou-se na hipossuficiência técnica do autor e na configuração de relação de consumo, atribuindo à agravante o ônus do custeio da prova pericial. 3. Nos embargos de declaração, o Tribunal de Justiça de São Paulo rejeitou a alegação de omissão, mantendo a decisão sobre o custeio da prova pericial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se a inversão do ônus da prova implica a obrigatoriedade de a parte contra quem foi invertido o ônus custear a prova pericial requerida pela parte contrária. 5. A divergência jurisprudencial sobre a distinção entre o ônus da prova e o custeio da prova pericial, conforme entendimento do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. O STJ entende que a inversão do ônus da prova não implica a obrigatoriedade de custeio da prova pericial pela parte contra quem foi invertido o ônus, mas apenas a transferência da responsabilidade pela produção da prova. 7. A parte que requer a prova pericial é responsável pelo pagamento dos honorários periciais, mesmo que haja inversão do ônus da prova. 8. A não antecipação dos honorários periciais pela parte contra quem foi invertido o ônus da prova resulta na presunção de veracidade das alegações da parte que requereu a prova. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido para reformar o acórdão, reconhecendo a não obrigatoriedade do recorrente em custear os honorários periciais da prova requerida pela parte contrária. Tese de julgamento: "1. A inversão do ônus da prova não implica a obrigatoriedade de custeio da prova pericial pela parte contra quem foi invertido o ônus. 2. A parte que requer a prova pericial é responsável pelo pagamento dos honorários periciais, mesmo com a inversão do ônus da prova. 3. A não antecipação dos honorários periciais pela parte contra quem foi invertido o ônus da prova resulta na presunção de veracidade das alegações da parte que requereu a prova". Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 95. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2097352/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/3/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 1.953.714/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022; STJ, AgInt no REsp n. 1.473.670/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/6/2019. (REsp n. 2.198.071/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025) Apesar da relevância dos argumentos expostos pelo réu/agravante acerca da matéria, não se constata, em juízo de cognição sumária, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não foi demonstrada pelo recorrente a impossibilidade ou dificuldade de pagamento. Ao contrário, a suspensão da eficácia da decisão agravada e a consequente paralisação do feito até o julgamento definitivo deste recurso causariam indevido prejuízo à celeridade processual. A decisão recorrida apenas determinou o adiantamento dos honorários pelo réu/agravante, “sob pena de preclusão e indeferimento de perícia técnica, arcando com o ônus da não produção da prova, o que poderá influenciar o livre convencimento motivado do magistrado e, consequentemente, interferir no resultado final do processo”. A consequência imposta para a hipótese de descumprimento da ordem judicial é compatível com a jurisprudência do STJ, como visto alhures. Não há, portanto, urgência capaz de justificar a suspensão da eficácia da decisão agravada. Não seria razoável determinar paralisação do trâmite processual na origem sem que fosse constatado prejuízo iminente decorrente dos efeitos da decisão impugnada. A análise do mérito recursal será realizada, com a profundidade necessária, em julgamento colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme o art. 1.019, II, do CPC. Ao final, retornem conclusos. Brasília, 24 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora